Tribunal: TJDFT
Processo: 0006986-56.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0006986-56.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHIENKUN PRODUTOS MEDICOS &amp; CURSOS LTDA - EPP, FRANCISCO JOSE VIEIRA DE SOUZA, SIMONE FARIA DE ARAUJO APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E S P A C H O Cuida-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado na peça recursal por Francisco José Vieira de Souza e Simone Faria de Araújo, asseverando a sua condição de miserabilidade. Verifica-se que, todavia, os ora apelantes não trouxeram aos autos qualquer documento hábil a fim de comprovar os rendimentos alegados, sequer apresentaram eventual declaração de hipossuficiência econômica firmada de próprio punho ou procuração de seu patrono com cláusula específica para tanto (art. 105, in fine, do CPC). Diante do exposto, e considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intimem-se as partes requeridas ora apelantes para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de janeiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator